Tribunal: TJSP
Processo: 1007527-31.2016.8.26.0032
Classe: Agravo Interno Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. Celebração após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória no 1.963-17/2000. Capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano. Pactuação expressa. Admissibilidade (tema 246). Ausência de demonstração do desacerto da aplicação do entendimento estabelecido no E. STJ em julgamento repetitivo. Razões recursais, no mais,

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. Celebração após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória no 1.963-17/2000. Capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano. Pactuação expressa. Admissibilidade (tema 246). Ausência de demonstração do desacerto da aplicação do entendimento estabelecido no E. STJ em julgamento repetitivo. Razões recursais, no mais, impertinentes nesta via recursal. Decisão mantida. Recurso desprovido, na parte conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0001004355
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo
Interno
Cível
no
1007527-31.2016.8.26.0032/50001,
da Comarca de Araçatuba, em que são agravantes HC ROCHA
IMPERMEABILIZAÇÃO EIRELI ME, CRISTINA APARECIDA FARIA
e HERMES CARNEIRO ROCHA, é agravado BANCO BRADESCO
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara
Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao agravo interno, na parte conhecida. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores PINHEIRO FRANCO (PRESIDENTE TRIBUNAL
DE JUSTIÇA) (Presidente), GUILHERME G. STRENGER (PRES.
SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL), LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE) E MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE
DIREITO PÚBLICO).
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO
PRIVADO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1007527-31.2016.8.26.0032/50001 - Voto no
2
AGRAVO INTERNO CÍVEL 1007527-31.2016.8.26.0032/50001
COMARCA: ARAÇATUBA (5a VARA CÍVEL)
AGRAVANTES: HC ROCHA IMPERMEABILIZAÇÃO EIRELI ME,
CRISTINA APARECIDA FARIA E HERMES CARNEIRO ROCHA
AGRAVADO: BANCO BRADESCO S/A
VOTO No 38.030
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO
BANCÁRIO. Celebração após 31.3.2000, data da
publicação da Medida Provisória no 1.963-17/2000.
Capitalização de juros com periodicidade inferior
a um ano. Pactuação expressa. Admissibilidade
(tema 246). Ausência de demonstração do desacerto
da aplicação do entendimento estabelecido no E.
STJ em julgamento repetitivo. Razões recursais,
no
mais,
impertinentes
nesta
via
recursal.
Decisão mantida. Recurso desprovido, na parte
conhecida.
Trata-se de Agravo Interno interposto
por H.C. ROCHA IMPERMEABILIZAÇÃO EIRELI-ME E OUTROS
contra decisão que, em ação revisional de contratos
bancários, negou seguimento a Recurso Especial, pois o
V.
Acórdão
recorrido
observou
a
orientação
estabelecida no E. Superior Tribunal de Justiça no
Recurso Especial no 973.827/RS, julgado sob o regime
dos recursos repetitivos. Alegam a inaplicabilidade do
precedente repetitivo que versa sobre a revisão de um
contrato, ao passo que seu reclamo aborda a revisão de
vários
contratos
com
a
instituição
financeira.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1007527-31.2016.8.26.0032/50001 - Voto no
3
Assinalam, ainda, a ocorrência de cerceamento de
defesa, pois foi impedido de produzir prova pericial,
em ofensa ao artigo 5o, LV, da CF.
Não
houve
oposição
ao
julgamento
virtual, nos termos do artigo 1o da Resolução no
549/2011
desta
Corte,
com
a
redação
dada
pela
Resolução no 772/2017.
É o relatório.
Anote-se, inicialmente, que o Agravo
Interno está sujeito à competência da Câmara Especial
de Presidentes, nos termos do art. 33-A do Regimento
Interno do Tribunal de Justiça, incluído pelo Assento
Regimental no 565/2017.
O recurso apenas comportará provimento
se o recorrente demonstrar que, por ausência de
similitude fática, a tese firmada no E. Superior
Tribunal de Justiça sob o regime dos recursos repetitivos não se aplica ao caso concreto
(distinguishing). Neste sentido, o AgInt no RE no AgRg
nos EREsp no 1.039.364/ES, Rel. Min. Laurita Vaz,
Corte Especial, DJe de 6.2.2018, e o AgInt no RE no
AgInt nos EDcl no RMS no 48.747/DF, Rel. Min. Humberto
Martins, Corte Especial, DJe de 19.6.2018.
E este não é o caso dos autos.
A identidade fática e jurídica entre o
V. Acórdão objeto do inconformismo especial e o
paradigma apontado na decisão recorrida é evidente.
Com efeito, julgado o Recurso Especial
no 973.827/RS, sob o regime dos recursos repetitivos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1007527-31.2016.8.26.0032/50001 - Voto no
4
o E. Superior Tribunal de Justiça decidiu que é
permitida a capitalização de juros com periodicidade
inferior a um ano em contratos firmados após
31.3.2000, desde que expressamente pactuada.
Neste contexto, o V. Acórdão recorrido
(fls. 416/421) está em perfeita sintonia com a
orientação superior, ao concluir pela possibilidade da
capitalização de juros, por se cuidar de contrato
firmado
posteriormente
à
Medida
Provisória
no
1.963-17/2000, com expressa pactuação.
Confira-se trecho do V. Acórdão: “Nos
termos enunciados na Súmula 539 'É permitida a
capitalização de juros com periodicidade inferior à
anual
em
contratos
celebrados
com
instituições
integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de
31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n.
2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada'.
Ressalte-se, ainda, que o contrato em discussão foi
celebrado após a MP 1.963-17/00, reeditada sob o no
2.170-36/01
e
confirmada
na
EC
32/2001,
cuja
inconstitucionalidade se acha pendente de julgamento
na ADI 2316/DF” (fls. 420).
Indiscutível,
pois,
a
aplicação
do
regime dos recursos repetitivos.
De resto, em relação à alegação de
ofensa do artigo 5o, LV, da CF, de estatura
constitucional, não foi interposto o devido recurso
extraordinário, sendo inviável a revisão da decisão
nesta Câmara Especial de Presidentes, a teor do art.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1007527-31.2016.8.26.0032/50001 - Voto no
5
33-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça,
incluído pelo Assento Regimental no 565/2017, e do
art. 1.042 do CPC.
Pelo exposto, nego provimento ao agravo
interno, na parte conhecida.
DIMAS RUBENS FONSECA
PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO